Tribunal: TJDFT
Processo: 0742651-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0742651-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ISIEL THOME ROQUE FONTOURA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando-se as informações apresentadas pela Defensoria Pública na pela de ID 22528603, solicite-se a emissão de nova Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS). Após, dê-se vista as partes e à d. Procuradoria para parecer. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator